Tribunal: TJSP
Processo: 1005814-71.2025.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA VÁLIDA DE PODERES – LITIGÂNCIA ABUSIVA – RESPONSABILIZAÇÃO DO PATRONO PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ART. 104, §2o, CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de autorização válida da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA VÁLIDA DE PODERES – LITIGÂNCIA ABUSIVA – RESPONSABILIZAÇÃO DO PATRONO PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ART. 104, §2o, CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de autorização válida da parte para o ajuizamento da demanda caracteriza vício insanável de representação processual, impedindo a formação válida da relação jurídica processual e autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC). A procuração repudiada pela suposta outorgante não possui presunção de validade, sendo ineficaz o ato praticado em seu nome. Correta a responsabilização do patrono pelo pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 104, §2o, CPC. Inexistente cerceamento de defesa, diante da suficiência da certidão circunstanciada lavrada por Oficial de Justiça. A denominada advocacia predatória compromete a higidez do sistema de justiça e deve ser coibida, conforme orientação da Corregedoria Geral da Justiça. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais não majorados.